Tribunal: STJ
Processo: 0075900-02.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677257 - PR(2024/0232004-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DENIZE HEUKO - PR030356
JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
AGRAVADO
: JOSEFINA MARIA CHIOZINI LOPES
AGRAVADO
: VALCIR LOPES
ADVOGADO
: LEONARDO MANZOTTI SOARES - PR105127
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de vício de fundamentação quanto aos arts. 1.022 e 489 do
CPC, por genericidade (Súmula n. 284 do STF), por ausência de
prequestionamento dos arts. 422 e 187 do CC e dos arts. 3o, V, e 4o, § 2o, da
(Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ), por
Lei n. 8.009/1990
consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ), por
necessidade de revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e por ausência
de demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
do RISTJ).
art. 255
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
suspendeu leilão de imóvel rural e concedeu justiça gratuita, em ação declaratória
de nulidade de penhora e de garantia hipotecária.
3. A Corte de origem manteve a suspensão do leilão ao reconhecer a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que
dada em hipoteca, limitada a quatro módulos fiscais, e desproveu o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, I-
III, e 489, § 1o, II-IV, do CPC por omissão, obscuridade e falta de fundamentação;
(ii) saber se a alegação de boa-fé objetiva e abuso de direito, à luz dos arts. 422 e
Documento eletrônico VDA57090199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a789a29f-fef1-4ece-bef5-776d2c1ec47e

187 do CC, afasta a proteção de impenhorabilidade; (iii) saber se a exceção dos
arts. 3o, V, e 4o, § 2o, da
, em razão da hipoteca, permite a
Lei n. 8.009/1990
penhora do imóvel rural; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou a matéria e fundamentou suficientemente a sua conclusão sobre a
impenhorabilidade e a limitação a quatro módulos fiscais, afastando a violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a pequena
propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que ofertada em
garantia hipotecária, por se tratar de norma de ordem pública, atraindo a incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ sobre a alínea a impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c na mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há violação aos arts. 1.022, I-III, e 489, § 1o, II-IV, do
CPC quando o Tribunal de origem decide integralmente a controvérsia com
fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que a
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a pequena
propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que ofertada em
garantia hipotecária, estando o acórdão em consonância com o entendimento. 3.
A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea "a" impede o conhecimento
do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão.
CF, arts. 5o, XXVI, e 105, III,
e
; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
a
c
489 § 1o II-IV, 1.022 I-III e 1.029 § 1o; CC, arts. 187 e 422;
,
Lei n. 8.009/1990
arts. 3o V e 4o § 2o; RISTJ, art. 255.

n. 7 e 83;
n. 282, 284
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
e 356; STJ, AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.182.241/RS
Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relatora
12/12/2022;
REsp n. 1.940.297/MG
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/9/2021;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.177.643/PR
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco
21/11/2019;
AREsp n. 1.428.588/PR
Aurélio
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

13/5/2019;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.918.035/SC
em
STJ,
, relator Ministro Moura Ribeiro,
15/9/2025;
AREsp n. 2.758.843/PR
Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
,
23/6/2025;
AREsp n. 2.349.376/PR
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57090199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a789a29f-fef1-4ece-bef5-776d2c1ec47e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a789a29f-fef1-4ece-bef5-776d2c1ec47e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677257 - PR(2024/0232004-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DENIZE HEUKO - PR030356
JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
AGRAVADO
: JOSEFINA MARIA CHIOZINI LOPES
AGRAVADO
: VALCIR LOPES
ADVOGADO
: LEONARDO MANZOTTI SOARES - PR105127
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de vício de fundamentação quanto aos arts. 1.022 e 489 do
CPC, por genericidade (Súmula n. 284 do STF), por ausência de
prequestionamento dos arts. 422 e 187 do CC e dos arts. 3o, V, e 4o, § 2o, da
(Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ), por
Lei n. 8.009/1990
consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ), por
necessidade de revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e por ausência
de demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
do RISTJ).
art. 255
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
suspendeu leilão de imóvel rural e concedeu justiça gratuita, em ação declaratória
de nulidade de penhora e de garantia hipotecária.
3. A Corte de origem manteve a suspensão do leilão ao reconhecer a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que
dada em hipoteca, limitada a quatro módulos fiscais, e desproveu o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, I-
III, e 489, § 1o, II-IV, do CPC por omissão, obscuridade e falta de fundamentação;
(ii) saber se a alegação de boa-fé objetiva e abuso de direito, à luz dos arts. 422 e
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

187 do CC, afasta a proteção de impenhorabilidade; (iii) saber se a exceção dos
arts. 3o, V, e 4o, § 2o, da
, em razão da hipoteca, permite a
Lei n. 8.009/1990
penhora do imóvel rural; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou a matéria e fundamentou suficientemente a sua conclusão sobre a
impenhorabilidade e a limitação a quatro módulos fiscais, afastando a violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a pequena
propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que ofertada em
garantia hipotecária, por se tratar de norma de ordem pública, atraindo a incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ sobre a alínea a impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c na mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há violação aos arts. 1.022, I-III, e 489, § 1o, II-IV, do
CPC quando o Tribunal de origem decide integralmente a controvérsia com
fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que a
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a pequena
propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que ofertada em
garantia hipotecária, estando o acórdão em consonância com o entendimento. 3.
A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea "a" impede o conhecimento
do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão.
CF, arts. 5o, XXVI, e 105, III,
e
; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
a
c
489 § 1o II-IV, 1.022 I-III e 1.029 § 1o; CC, arts. 187 e 422;
,
Lei n. 8.009/1990
arts. 3o V e 4o § 2o; RISTJ, art. 255.

n. 7 e 83;
n. 282, 284
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
e 356; STJ, AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.182.241/RS
Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relatora
12/12/2022;
REsp n. 1.940.297/MG
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/9/2021;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.177.643/PR
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco
21/11/2019;
AREsp n. 1.428.588/PR
Aurélio
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

13/5/2019;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.918.035/SC
em
STJ,
, relator Ministro Moura Ribeiro,
15/9/2025;
AREsp n. 2.758.843/PR
Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
,
23/6/2025;
AREsp n. 2.349.376/PR
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
BRADESCO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência, no ponto relativo aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, de
ausência de vício de fundamentação; por incidência da Súmula n. 284 do STF, por
genericidade na indicação de violação ao
por ausência de
art. 1.022;
prequestionamento dos arts. 422 e 187 do Código Civil e dos arts. 3o, V, e 4o, § 2o,
da
, com apoio nas Súmulas n. 282 e 356 do STF e, por analogia,
Lei n. 8.009/1990
na Súmula n. 211 do STJ; por acórdão em consonância com a jurisprudência do
STJ quanto à impenhorabilidade de pequena propriedade rural oferecida em
hipoteca, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ; por necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório para afastar a impenhorabilidade, com aplicação da
Súmula n. 7 do STJ; e por não demonstração do dissídio jurisprudencial nos
moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
do RISTJ
art. 1.029,
art. 255
(fls. 429-433).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em agravo de instrumento nos autos de ação declaratória de nulidade de
penhora e de garantia hipotecária.
O julgado foi assim ementado (fls. 240-241):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE PENHORA E DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. INSURGÊNCIA
DO BANCO RÉU. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ROL TAXATIVO
DO
DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
ART. 1.015,
SUSPENSÃO DE LEILÃO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENO IMÓVEL
RURAL. TEMA 961 STF . GARANTIA HIPOTECÁRIA DA DÍVIDA.
DEVEDOR PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMÓVEIS
CONTÍGUOS. SOMA DE TODAS AS ÁREAS QUE SUPERA 04 MÓDULOS
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

FISCAIS. POSSIBILIDADE QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA APENAS SOBRE
O EXCEDENTE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA TERRA. OBSERVÂNCIA
AOS TERMOS DO
o, XXVI, DA CF E
VIII DO CPC.
ART. 5
ART. 833,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não conhecimento do recurso
quanto à decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita. Rol taxativo do
do CPC. 2. A p equena propriedade rural trabalhada pela família é
art. 1.015
impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária.
Precedentes deste Tribunal. 3. Conforme tese fixada pelo STF (Recurso
Extraordinário com Agravo no
- Tema 961), ainda que a família seja
1.038.507/PR
proprietária de mais de um imóvel, admite-se a proteção ao imóvel rural, desde que
os terrenos sejam contíguos e com área inferior a 04 (quatro) módulos fiscais.
Precedentes deste Tribunal. 4. Imóvel objeto de leilão que é inferior a 4 módulos
fiscais. 5. Agravados que constam como proprietários de outros imóveis contíguos
ao constrito, cujas áreas somadas superam 4 módulos fiscais. 6. Conforme já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade deve ficar limitada
a quatro módulos fiscais.
. Precedentes deste Tribunal. 7.
REsp n. 1.940.297/MG
Agravante que não comprovou a existência de outros bens dos devedores protegidos
pela impenhorabilidade e que a proteção concedida ao bem imóvel em caráter de
tutela provisória supera a quatro módulos fiscais. Indícios de que a propriedade é
utilizada para produção rural da família. Suspensão do leilão mantida. 8. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
288):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO
PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENHORA E DE
GARANTIA HIPOTECÁRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. OMISSÃO E
OBSCURIDADE NÃO CONSTATADAS. ACÓRDÃO QUE APRECIOU DE
FORMA FUNDAMENTADA AS QUESTÕES AVENTADAS. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se destinam a sanar eventual
vício de omissão, obscuridade e contradição da decisão embargada, cabendo ao
embargante demonstrar a existência de um desses vícios. 2.Não está o julgador
obrigado a rebater cada um dos argumentos lançados pela parte, bastando que dos
fundamentos por ele elencados possa se extrair logicamente a decisão proferida. 3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito .

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

a) 1.022, I-III, e 489, § 1o, II-IV, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria sido omisso e obscuro ao não enfrentar a tese de abuso de direito e
boa-fé objetiva e a interpretação sistemática dos arts. 3o, V, e 4o, § 2o, da
, faltando fundamentação adequada ao rejeitar os embargos de
Lei n. 8.009/1990
declaração;
b) 422 e 187, do Código Civil, já que os recorridos teriam ofertado
voluntariamente o imóvel em hipoteca e, por isso, não poderiam atuar com
conduta contraditória (venire contra factum proprium) e com abuso de direito ao
alegar impenhorabilidade; e
c) 3o, V, e 4o, § 2o, da
, pois o Tribunal teria ignorado a
Lei n. 8.009/1990
exceção legal para execução de hipoteca e a circunstância jurídica da garantia, que
afastaria a proteção de impenhorabilidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que “a pequena
propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, ainda que dada pelos
proprietários em garantia hipotecária”, divergiu do entendimento dos julgados
apontados como paradigmas
e
)
(EREsp n. 1.560.562/SC
EREsp n. 1.559.348/DF
(fls. 314-317).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 1.022, I-III, e 489, § 1o, II-IV, do Código de Processo Civil; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a violação aos arts. 3o, V, e 4o, § 2o,
da
e aos arts. 422 e 187 do Código Civil, com a adoção da
Lei n. 8.009/1990
interpretação dos acórdãos paradigmas; requer o processamento do recurso e a
intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões (fls. 300-321).
Contrarrazões às fls. 421-428.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou a suspensão do leilão de imóvel rural e que concedeu
justiça gratuita, nos autos da ação declaratória de nulidade de penhora e de garantia
hipotecária.
O Tribunal de origem reconheceu a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural até o limite de quatro módulos fiscais e manteve a decisão do
Juízo de origem (fls. 240-248).
I - Arts. 1.022, I-III, e 489, § 1o, II-IV, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega omissão e obscuridade por
ausência de enfrentamento da tese de abuso de direito e boa-fé objetiva, e falta de
fundamentação ao rejeitar os embargos de declaração; afirma que o acórdão não
teria analisado a interpretação sistemática dos arts. 3o, inciso V da Lei 8.009/90
e 187 e 422 do Código Civil.
O acórdão dos embargos concluiu não haver vícios de integração e
registrou que o colegiado apreciou os fundamentos relevantes e suficientes, sendo
desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos. Confira-se (fls.
291-292):

No caso em apreço, sobressai que o acórdão atacado expressamente se
manifestou sobre o objeto recursal (enquadramento do imóvel como “pequena
propriedade rural” e possibilidade de penhora quando há garantia hipotecária),
ocasião em que apresentou os fundamentos suficientes eanalisou os documentos
necessários para formação do convencimento do Colegiado.
Aliás, ao contrário do defendido pelo embargante, note-se que o acórdão
embargado expressamente consignou que é impenhorável, ainda que a pequena
propriedade rural gravada com garantia hipotecária:
“A Constituição Federal garante a impenhorabilidade da propriedade
trabalhada exclusivamente pela entidade familiar quando o débito decorre de sua
atividade produtiva, segundo norma esculpida no
o, XXVI:
art. 5
[...]
Ainda sobre a impenhorabilidade, o
inc. VIII, do Código de Processo
art. 833,
Civil, afirma ser impenhorável a “pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família”.
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

Portanto, para que seja possível reconhecer a proteção à propriedade, é
necessário o atendimento de dois requisitos cumulativos: que o imóvel seja
compreendido no conceito de “pequena propriedade rural” e a família extraia dele o
seu sustento.
[...]
Tal julgamento consignou, portanto, que a pequena propriedade rural
trabalhada pela família é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em
garantia hipotecária. Nesse sentido:”
Além disso, o acórdão atacado expôs os motivos pelos quais não deveria ser
afastada a proteção no caso concreto, apesar dos embargados serem proprietários de
03 lotes contíguos. Conforme orientação da Corte Superior, a proteção da
impenhorabilidade se limita a quatro módulos fiscais nos seguintes termos:
“[...]
Para além disso, os recorridos também são proprietários do lote no 198 (seq.
1.17), com , que, ao que parece, também confronta com o lote no48,40 hectares 199,
reforçando a tese de que a soma das áreas dos três lotes contíguos de propriedade
dos devedores supera os 04 módulos fiscais.
No entanto, o fato de a somatória de áreas contínuas ser superior a quatro
módulos fiscais, por si só, não retira a proteção de todos os bens dos agravados.
Nesse caso, a proteção deve se limitar a quatro módulos fiscais. Nesse sentido é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]
Nesse contexto, como o agravante não demonstrou que existem outros bens
dos agravados que se encontram protegidos pela impenhorabilidade, tampouco que
eventual proteção superaria a quatro módulos fiscais, há que se manter a decisão
agravada, mormente porque o bem objeto do leilão (seq. 317.2, autos de execução no
0000411-79.2012.8.16.0041) e da ação originária possui área total de 484.000 m2,
que corresponde a 48,40 hectares portanto, inferior a quatro módulos fiscais, nos
termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.” – grifou-se
Isso significa que o Colegiado se manifestou sobre a matéria cujo
conhecimento lhe competia e formou o seu convencimento exauriente.
Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade, devendo-se manter
incólume o entendimento exposto no acórdão embargado.
Em verdade, nota-se que o embargante apenas externa discordância com os
termos do julgamento colegiado, reiterando que a garantia hipotecária viabilizaria a
penhora sobre o imóvel, bem como que o bem não deveria receber a proteção de
pequena propriedade rural por existir outros imóveis contíguos.
No entanto, eventual discordância com os termos da decisão não pode ser
enfrentada por meio de embargos de declaração, porquanto implicaria na
rediscussão da matéria. [...]

Como se observa, o Tribunal de origem concluiu, de forma
fundamentada, que embora o imóvel tenha sido ofertado em garantia hipotecária, é
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

impenhorável até o limite de quatro módulos fiscais, por se tratar de pequena
propriedade rural trabalhada pela família.
Desse modo, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, II, III e VI, e
1.022, I, II e III, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido, apenas
inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 422 e 187, do Código Civil e 3o, V, e 4o, § 2o, da
Lei n. 8.009/1990
A parte recorrente afirma que os proprietários ofertaram de vontade
própria o imóvel em garantia, e que a conduta contraditória de
posteriormente arguir impenhorabilidade violou a boa-fé objetiva e configurou
abuso de direito.
Sustenta, ainda, que o Tribunal ignorou a exceção legal do
o, V,
art. 3
para execução de hipoteca e a parte final do § 2o do
o, e que a hipoteca
art. 4
constituída afasta a impenhorabilidade do bem.
A Corte a quo entendeu que a pequena propriedade rural trabalhada pela
família é impenhorável, ainda que gravada com hipoteca, e reconheceu a proteção
limitada a quatro módulos fiscais, destacando a exploração familiar e a área de
48,40 hectares do bem objeto do leilão (fls. 241-247).
O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
a pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido ofertada em
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública, inarredável por
vontade das partes.
Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL.
IMPENHORABILIDADE.
NORMA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
VONTADE DAS PARTES. INAFASTABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido
ofertada em garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública,
inarredável por vontade das partes
3. Ainda que os precedentes mencionados não aludam expressamente ao
comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé, são imperativos quanto
à impenhorabilidade da pequena propriedade rural mesmo que o imóvel seja
oferecido em garantia pelo proprietário, porquanto se trata de norma de
ordem pública, insuscetível de renúncia pelas partes.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente acerca de
cada um dos argumentos apontados pela parte, desde que decida a lide de forma
integral e fundamentada.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.182.241/RS
Turma, julgado em
DJe de
) Grifei.
12/12/2022,
14/12/2022.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O
IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE
DO
EXECUTADO.
OFERECIMENTO
DO
BEM
EM
GARANTIA.
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO:
.
CPC/2015
1. Execução de título extrajudicial proposta em
da qual foi extraída
19/12/18,
o presente recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/08/2020
01/07/2021.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
CPC/2015
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o
reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do
VIII, do
art. 833,
. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é
CPC/2015
incompatível com o viés protetivo que norteia o
o, XXVI, da
e
art. 5
CF/88 art. 833,
VIII, do
. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os
CPC/2015
terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos
fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em
numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais
); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não
(REsp 819.322/RS
contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como
forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e,
simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais
adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à
satisfação do crédito exequendo.
4. A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é
no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da
impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública,
inafastável pela vontade das partes. Precedentes.
5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser
tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente,
caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no
VIII, do
possa
art. 833,
CPC/2015
ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de
exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a
controvérsia não poderá ser dirimida por essa via.
6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não
pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras
dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla
defesa. Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-
executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena
propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se
desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a
produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá
ser debatida em sede de embargos à execução.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.940.297/MG
julgado em
DJe de
) Grifei.
21/9/2021,
28/9/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA.
IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO
IMÓVEL RURAL.
1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é
impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos
respectivos proprietários. Precedentes.
2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito
exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de
moradia ao executado e à sua família. Precedentes.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.177.643/PR
julgado em
DJe de
) Grifei.
21/11/2019,
19/12/2019.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE.
EXPLORAÇÃO
EM
REGIME
DE
ECONOMIA
FAMILIAR.
IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável,
ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para
financiamento da atividade produtiva. Precedentes.
2. O acórdão recorrido asseverou que o imóvel dado em garantia hipotecária
se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, assim como há indícios
robustos de que o bem é explorado em regime de economia familiar, por meio do
qual o executado obtém a renda necessária para seu sustento. Rever tais conclusões
demandaria o reexame de provas. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a majoração
dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do
art. 85,
(cf. AgInt nos
CPC/2015
, Rel. Min. Antonio
EREsp n. 1.539.725/DF
Carlos Ferreira, Segunda Seção,
julgado em
DJe
9/8/2017,
).
19/10/2017
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.428.588/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) Grifei.
13/5/2019,
16/5/2019.

Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

Desse modo, o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, de que é possível reconhecer a impenhorabilidade de pequena
propriedade rural trabalhada pela família, ainda que tenha sido ofertada pelos
proprietários em garantia hipotecária, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
A corroborar:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
COTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. 2. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DA TOTALIDADE DAS
COTAS IMPEDE O OFERECIMENTO A OUTROS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA N. 282 DO STF. 3.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao admitir a penhora de
cotas sociais desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de
outros bens do devedor. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Não houve o necessário prequestionamento quanto à alegação de que não é
possível a penhora da totalidade do capital social, tendo em vista que não foi objeto
de debate pelo Tribunal estadual, não sendo opostos sequer embargos de declaração.
Incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ obsta o conhecimento do recurso
especial quanto ao dissídio.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.918.035/SC,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
15/9/2025,
18/9/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
INICIAL. EXCLUSÃO DOS PEDIDOS GENÉRICOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DEMANDA QUE FICOU RESTRITA AOS LANÇAMENTOS,
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

QUESTIONAMENTOS DE FORMA ESPECÍFICA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE NÃO DIALOGA COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO
STF. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Tendo em vista que as teses indicadas no presente tópico são totalmente
infundadas e desconexas com os fundamentos apresentados no acórdão, já que os
pedidos genéricos já foram excluídos pelas instâncias ordinárias, forçoso reconhecer
a violação do princípio da dialeticidade.
2. A incidência das Súmulas n. 282, 283, 284 do STF e 83 do STJ também
obsta o conhecimento do recurso especial quanto ao dissídio.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.758.843/PR,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
23/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL. LEI DO INQUILINATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 735
DO STF. DESPEJO LIMINAR. PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CAUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir decisão que defere ou indefere medida
liminar ou de antecipação de tutela. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do
STF.
2. A prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel é condição legal
para concessão de liminar. Precedente
3. A ausência de um dos requisitos previstos no
da
,
art. 59
Lei 8.245/1991
obsta a concessão da tutela antecipada pleiteada na ação de despejo.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal
de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
5. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n.
de minha Relatoria, Quarta Turma,
2.349.376/PR,
julgado em
DJe de
) Grifei.
17/6/2024,
19/6/2024.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56172204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:27
Código de Controle do Documento: 2ca0e70d-f6bd-42a3-8622-19ffb9899533

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.677.257 / PR
Número Registro: 2024/0232004-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017095720228160041 00121401120248160000 00129594520248160000 00759000220228160000
00987268520238160000
121401120248160000
12140112024816000000987268520238160000
129594520248160000 17095720228160041 759000220228160000 987268520238160000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
AGRAVADO
: JOSEFINA MARIA CHIOZINI LOPES
AGRAVADO
: VALCIR LOPES
ADVOGADO
: LEONARDO MANZOTTI SOARES - PR105127
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:32
Código de Controle do Documento: facdde1b-4ad8-4fb9-ab29-6149e9bfc22d

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:32
Código de Controle do Documento: facdde1b-4ad8-4fb9-ab29-6149e9bfc22d